Tribunal: TJDFT
Processo: 0014422-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc... Diante da notícia do falecimento do primeiro Apelante, JAIME MÁXIMO DA COSTA, informada pelo Ministério Público atuante na instância de origem (ID18917901), e, nos termos da manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível (ID 19681222), intime-se pessoalmente a filha do falecido e segunda Apelante, ANDREIA GONÇALVES MÁXIMO DA COSTA, para juntar aos autos a certidão de óbito do pai, indicando, ainda, o representante do espólio, a fim de se proceder com a sucessão processual, a teor do art. 110 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, de acordo com a disposição constante do art. 313, I, do CPC, c/c a do art. 76, caput, do mesmo diploma processual, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que seja regularizada a representação processual da parte Autora/Apelante. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos, com vista ao Ministério Público, para análise e manifestação. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator